Tribunal: TJSP
Processo: 0001874-16.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Roubos majorados em concurso formal – Insuficiência probatória – Absolvição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001874-16.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JEAN
CARLOS COELHO CARIJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicado o exame da arguição
de nulidade, deram provimento ao recurso de Jean Carlos Coelho Carijo para
absolvê-lo com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Expeça-
se alvará de soltura clausulado em seu favor. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001874-16.2017.8.26.0037 -Voto no 40.104
2
Apelação Criminal no 0001874-16.2017.8.26.0037
Apelante: Jean Carlos Coelho Carijo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araraquara
Voto no 40.104
Roubos majorados em concurso formal Insuficiência
probatória Absolvição.
Jean Carlos Coelho Carijo foi condenado pelo MM. Juiz
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Araraquara a 06 (seis) anos
e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no
art. 157, § 2o, I e II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código
Penal.
Em preliminar, suscita nulidade do feito porque não
observado o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. No
mérito, pleiteia a absolvição, sustentando insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pede exclusão das majorantes identificadas.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 378/383), a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo a denúncia, Jean e agente armado renderam
funcionários de farmácia. Na sequência, enquanto o comparsa recolhia
perfumes importados, o réu subtraiu R$ 1.000,00 do caixa. Por fim, antes
de fugir, os roubadores tomaram pulseira e aliança de outra pessoa
presente no estabelecimento.
Interrogado, Jean afirmou inocência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001874-16.2017.8.26.0037 -Voto no 40.104
3
Everton Santos Barcelos, representante da drogaria,
relatou que câmeras de segurança gravaram agente dominando os dois
atendentes da loja e outro subtraindo os perfumes.
Andressa Rodrigues Credendio identificou Jean como o
assaltante que a rendeu mostrando arma de fogo sob camisa e, enquanto
comparsa pegava perfumes, desapossou-a da aliança e de pulseira.
Chamada duas vezes à delegacia, primeiro apontou o acusado em álbum
fotográfico; depois, pessoalmente.
A funcionária Cristiane Angélica Gomes da Silva
confirmou o roubo, mas disse que não conseguiu reparar nos rostos dos
agentes, pois a obrigaram a manter a cabeça baixa. Na polícia, apenas
concordou com o reconhecimento realizado por colega. Não teria condições
de identificar os roubadores se os visse.
O investigador Gabriel César Cortez relatou que,
averiguado o réu por ser irmão de dono de carro envolvido no roubo de
malote da farmácia, as vítimas do caso dos autos foram convocadas e o
identificaram.
Valdecir Vespa e Ivalda Cristina Gallo abonaram a
conduta social do denunciado.
Essa, em suma, a prova colhida. E, como se verá,
apesar do reconhecimento de Andressa, a prova colhida não autorizava a
solução condenatória.
A ofendida só foi localizada para efetuar a identificação
fotográfica quase dois anos após o crime, praticado em novembro de 2016

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001874-16.2017.8.26.0037 -Voto no 40.104
4
(fl. 111), e procedeu ao reconhecimento pessoal meses depois, já em 2019
(fl. 121).
Ora, conforme é cediço, precária a identificação por
mero retrato, sobretudo quando procedida anos após os fatos.
Logo,
duvidoso
o
reconhecimento
pessoal
em
audiência. Até mesmo porque a ofendida não conhecia o réu e pode
apenas ter prestigiado o ato anterior.
Cristiane, por sua vez, deixou claro que mal teve
contato visual com os assaltantes e desmentiu a identificação registrada na
delegacia (fl. 13), tal qual já fizera na própria fase de inquérito (fl. 106).
O terceiro ofendido não foi ouvido em juízo. Assim, a
teor do disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, de pouco valor a
identificação que efetuou na polícia, ainda que atestada pela colega e pelo
policial (fl. 09).
Gabriel, aliás, pouco acrescentou além da ratificação
dos termos de reconhecimento. Apenas descreveu as circunstâncias que
suscitaram suspeitas sobre Jean, relacionadas a episódio com veículo
pertencente a irmão do recorrente.
Nesse cenário, tendo em vista ainda que a imputação
sempre foi negada pelo réu e em seu poder nada se encontrou que o
vinculasse aos fatos dos autos, a absolvição surge como a solução mais
prudente e razoável.
Vale sempre lembrar que a condenação criminal exige
certeza e, se dúvida houver, como na hipótese sob exame, só pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001874-16.2017.8.26.0037 -Voto no 40.104
5
resolvida em favor do acusado.
Ante a solução ora adotada, desnecessário examinar a
preliminar arguida, que de todo modo se confunde com o mérito da causa.
Frente ao exposto, prejudicado o exame da arguição de
nulidade, dá-se provimento ao recurso de Jean Carlos Coelho Carijo para
absolvê-lo com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.
VICO MAÑAS
Relator